Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-44.2020.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0800560-44.2020.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CARLOS FERNANDES XAVIER, LUCIVALDO MOREIRA LIMA, LUIZ PINTO DE OLIVEIRA, SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA, ADEPARÁ, BANPARÁ, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800560-44.2020.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR.

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – FUNDEPEC.

Advogados: Dr.
Pedro Bentes Pinheiro Filho (OAB/PA nº. 3.210) e André Luis Bitar de Lima Garcia (OAB/PA nº. 12.817)
.

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ e AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO NO QUAL O TRIBUNAL PLENO NÃO CONHCEU DE AGRAVOS INTERNOS CONSIDERADOS PREJUDICADOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, DE OBSCURIDADE OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEIO OBLÍQUO PAR REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual o Tribunal Pleno deixou de conhecer agravos internos interpostos contra decisões proferidas pela Presidência deste Tribunal, em sede de requerimento de suspensão de liminar. Tais recursos foram considerados prejudicados, em razão de superveniente perda de objeto.

2. A recorrente alegou, em síntese, a existência de contradição e de obscuridade no julgado, bem como manifestou seu intuito de prequestionar as matérias debatidas.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há contradição, obscuridade ou qualquer outro vício a ser sanado, conforme claramente demonstrado na fundamentação.

As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

5. Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, utilizar os aclaratórios para reformar o acórdão impugnado, de modo a ensejar o julgamento de seus agravos internos e a satisfação de sua pretensão suspensiva remanescente, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Precedentes do STJ.

6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente da Corte de Justiça.

Julgamento presidido pelo Desembargador Ronaldo Marques Valle, em sessão do Plenário Virtual iniciada na data de 9 de novembro de 2022 e encerrada em 18 de novembro de 2022.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800560-44.2020.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR.

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – FUNDEPEC.

Advogados: Dr.
Pedro Bentes Pinheiro Filho (OAB/PA nº. 3.210) e André Luis Bitar de Lima Garcia (OAB/PA nº. 12.817)
.

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ e AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ.

RELATORA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 8345545) opostos pela
ASSOCIAÇÃO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (FUNDEPEC)
contra o Acórdão ID 8078250, no qual o Tribunal Pleno deixou de conhecer os agravos internos interpostos pela referida entidade associativa, por considerar que aqueles recursos estavam prejudicados.

Tais agravos internos foram interpostos contra as decisões monocráticas de ID’s 2779120 e 3795044, nas quais a Presidência deste Tribunal de Justiça, respectivamente: 1) deferiu, em parte, o requerimento de suspensão de liminar formulado pelo Estado do Pará; 2) indeferiu o pedido da agravante para liberação de valores cautelarmente bloqueados ou retidos por decisão do juízo de origem, proferida na Ação por Improbidade Administrativa nº. 0842069-56.2019.8.14.0301.

A ementa do Acórdão embargado foi redigida nos seguintes termos:

AGRAVOS INTERNOS EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SUSPENSÃO PARCIAL DE LIMINAR. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A MESMA DECISÃO OBJETO DO FEITO SUSPENSIVO. EFEITO SUBSTITUTIVO. ART. 1.008 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA SUSPENSIVA HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO POR OUTRO ÓRGÃO DESTE TRIBUNAL. PRETENSÃO SUSPENSIVA QUE DEVE SER DIRIGIDA AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ART. 4º, CAPUT E § 5º, DA LEI Nº. 8.437/92. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. PERDA DE OBJETO DO FEITO SUSPENSIVO E DOS AGRAVOS INTERNOS NELE INTERPOSTOS. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

1. Tratam os autos de agravos internos interpostos pela Associação Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado Do Pará (FUNDEPEC) contra decisões monocráticas nas quais a Presidência deste Tribunal de Justiça, respectivamente: 1) deferiu, em parte, o requerimento de suspensão de liminar formulado pelo Estado do Pará; 2) indeferiu o pedido da agravante para liberação de valores cautelarmente bloqueados ou retidos por decisão do juízo de origem, proferida na Ação por Improbidade Administrativa nº. 0842069-56.2019.8.14.0301.

2. A agravante pretende, por meio dos agravos internos aqui tratados, obter a suspensão integral da tutela provisória deferida pelo juízo de origem, de modo que a indisponibilidade de seus bens seja sustada e os valores bloqueados judicialmente em suas contas sejam liberados em seu favor.

3. Entretanto, a liminar objeto do presente feito suspensivo foi substituída pelo Acórdão proferido no agravo de instrumento nº. 0807688-52.2019.8.14.0000, que foi parcialmente provido pela 2ª Turma de Direito Público, tão somente para afastar o bloqueio de verbas salariais de outro agravante e permitir o funcionamento da FUNDEPEC, sem prejuízo das demais medidas de indisponibilidade de bens até o limite de R$ 128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais), restando confirmado o bloqueio de valores da associação agravante.

4. O agravo de instrumento nº. 0807688-52.2019.8.14.0000 e o pedido de suspensão de liminar possuem o mesmo objeto, qual seja, a decisão na qual o juízo de origem determinou a indisponibilidade de bens da FUNDEPEC e outras medidas cautelares. Com a apreciação do referido agravo de instrumento, operou-se o efeito substitutivo, ou seja, o Acórdão prolatado pela

2ª Turma de Direito Público substituiu a decisão recorrida, conforme previsto no art. 1.008 do CPC, o qual estabelece que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Doutrina.

5. Nessa situação, o feito suspensivo e os agravos internos nele interpostos restam prejudicados, diante da inexistência de competência suspensiva horizontal, ou seja, a Presidência ou o Tribunal Pleno não podem, em sede de requerimento de suspensão de liminar, sustar os efeitos do julgamento de um agravo de instrumento, pois o procedimento de contracautela pressupõe a existência de superioridade hierárquica entre o Tribunal que aprecia o pleito suspensivo e aquele do qual se originou o decisum atacado. A pretensão suspensiva da agravante deve ser dirigida aos Tribunais Superiores. Art. 4º, caput e § 5º, da Lei nº. 8.437/92. Doutrina e jurisprudência.

6. O interesse recursal é verificado a partir da conjugação da necessidade, da utilidade e da adequação do recurso, o qual deve ser manejado como instrumento de necessária provocação da atuação jurisdicional para que o recorrente possa buscar uma situação mais vantajosa, ou seja, a reforma de uma decisão que lhe causa um prejuízo efetivo. Não havendo mais utilidade ou adequação dos agravos internos para o objetivo pretendido pela recorrente, materializa-se a superveniente ausência de interesse recursal e tais recursos restam prejudicados.

7. Agravos internos não conhecidos por estarem prejudicados.

Inconformada, a ASSOCIAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (FUNDEPEC) interpôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de contradição e de obscuridade no acórdão embargado.

Segundo a embargante, haveria obscuridade e contradição entre a fundamentação e a conclusão adotadas pelo órgão julgador, pois, embora tenha reconhecido as diferentes naturezas e finalidades do pedido de suspensão e do recurso de agravo de instrumento, o Tribunal Pleno não conheceu dos agravos internos manejados pela FUNDEPEC, por considerar que houve perda superveniente do interesse recursal (pretensão suspensiva), em decorrência do julgamento do agravo de instrumento nº. 0807688-52.2019.8.14.0000.

A associação afirma que o Acórdão proferido no citado agravo de instrumento em nada prejudica o pedido de suspensão.

Após expor suas razões, a embargante pede: a) o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, de modo a ensejar o conhecimento e o julgamento dos agravos internos de ID’s
3040986 e 3833441; b) alternativamente, caso seja mantido o entendimento de que os referidos agravos internos estão prejudicados, sejam os embargos acolhidos para esclarecer que a suspensão parcial já deferida (ID 2779120) permanecerá vigente e eficaz até o trânsito em julgado do mérito da ação principal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição dos embargos, por não vislumbrar a existência dos alegados vícios no Acórdão atacado, conforme consta no ID 8411065.

Em manifestação ID 8560280, o Estado do Pará ratificou as razões apresentadas pelo FUNDEPEC e pleiteou o acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I.

Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Realizado o juízo de admissibilidade, passo à análise das alegações apresentadas pelo embargante.

II.

Alegações de existência de contradição e de obscuridade.

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 8345545) opostos pela
ASSOCIAÇÃO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (FUNDEPEC)
contra o Acórdão ID 8078250, no qual o Tribunal Pleno deixou de conhecer os agravos internos interpostos pela referida entidade associativa, por considerar que aqueles recursos estavam prejudicados.

Tais agravos internos foram interpostos contra as decisões monocráticas de ID’s 2779120 e 3795044, nas quais a Presidência deste Tribunal de Justiça, respectivamente: 1) deferiu, em parte, o requerimento de suspensão de liminar formulado pelo Estado do Pará; 2) indeferiu o pedido da agravante para liberação de valores cautelarmente bloqueados ou retidos por decisão do juízo de origem, proferida na Ação por Improbidade Administrativa nº. 0842069-56.2019.8.14.0301.

A embargante alega, em resumo, a existência de contradição e de obscuridade no Acórdão embargado, pois, embora tenha reconhecido as diferentes naturezas e finalidades do pedido de suspensão e do recurso de agravo de instrumento, o Tribunal Pleno não conheceu dos agravos internos manejados pela FUNDEPEC, por considerar que houve perda superveniente do interesse recursal (pretensão suspensiva), em decorrência do julgamento do agravo de instrumento nº. 0807688-52.2019.8.14.0000.

A associação também assevera que o Acórdão proferido no citado agravo de instrumento em nada prejudica o pedido de suspensão.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos” (STJ, REsp 322.056/RJ).

A partir de tais conceitos e da leitura do Acórdão embargado, conclui-se que as alegações do embargante não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, conforme explicado nos parágrafos adiante.

A demanda de origem consiste na Ação por Improbidade Administrativa nº. 0842069-56.2019.8.14.0301, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da FUNDEPEC, do respectivo presidente, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) e de ex-diretores dessa autarquia. De acordo com o Parquet, os requeridos violaram princípios da Administração Pública e causaram prejuízo ao erário em razão da transferência ilícita de vultosos recursos públicos para entidade associativa privada (FUNDEPEC), inclusive mediante renúncia fiscal e sem prestação de contas, conforme narração contida na peça inaugural daquele feito (ID 2666089). Os mencionados recursos seriam arrecadados pela ADEPARÁ no momento da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento exigido para o transporte de gado.

Em 2/9/20219, o Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital deferiu parcialmente as tutelas de urgência pleiteadas pelo Ministério Público, proferindo decisão com o seguinte dispositivo (ID 2666090):

Diante das razões expostas,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando:

a) a suspensão imediata dos efeitos da Portaria nº1.512/2019-ADEPARÁ e demais instrumentos normativos e/ou convênios, com a

suspensão imediata da transferência de valores realizadas pela ADEPARÁ em benefício da FUNDEPEC, a qualquer título
;

b) seja procedida a arrecadação de 100% (cem por cento) dos valores relativos a taxa de emissão de guia de trânsito animal (GTA), diretamente aos cofres públicos sob gestão da ADEPARÁ;

c) o impedimento para licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público, em qualquer esfera, da FUNDEPEC, por si ou seus integrantes associados diretores, e dos corréus Carlos Fernandes Xavier, Lucivaldo Moreira Lima, Luiz Pinto de Oliveira e Sálvio Carlos Freire da Silva, mesmo que por outra entidade, por inidoneidade e omissão de prestar contas (art. 39. II, IV, VII,
c
, da Lei nº 13.019/2014 – MROSC);

d) suspensão imediata e impedimento de participação no Conselho Estadual de Saúde Animal – CESA, bem como no Conselho Estadual de Defesa Agropecuária – CEDA, ou de qualquer outro conselho de controle social, de qualquer natureza, a qualquer título, função ou qualquer modalidade, representativo de qualquer segmento, órgão ou entidade, dos corréus FUNDEPEC, Carlos Fernandes Xavier, Lucivaldo Moreira Lima, Luiz Pinto de Oliveira e Sálvio Carlos Freire da Silva;

e) a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belém, para emissão e apresentação em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, de Certidão atualizada dos atos constitutivos (Estatuto Social, alterações e aditivos), referente à Associação Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado Do Pará, registrada no Livro A – Número 4, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob o número de ordem 2.800, e todas as averbações;

f) a decretação de indisponibilidade de bens dos corréus nos seguintes parâmetros:

- CARLOS FERNANDES XAVIER (Presidente da FUNDEPEC): R$128.000.000,00 (centro e vinte e oito milhões de reais);

- LUCIVALDO MOREIRA LIMA (ex-diretor da ADEPARÁ): R$8.000.000,00 (oito milhões de reais);

- LUIZ PINTO DE OLIVEIRA (ex-diretor da ADEPARÁ): R$32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais);

- SÁLVIO CARLOS FREIRE DA SILVA (ex-diretor da ADEPARÁ): R$7.000.000,00 (sete milhões de reais);

- ASSOCIAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ–FUNDEPEC: R$128.000.000,00 (centro e vinte e oito milhões de reais).

Para o cumprimento da ordem de indisponibilidade de bens, determino a adoção das seguintes providências e critérios:

a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens;

b) expedição de ofício aos Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os indigitados corréus sócios ou usufrutuários de cotas;

c) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, solicitando seja comunicada a indisponibilidade de bens para todas as serventias extrajudiciais do Estado do Pará;

d) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os corréus sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

e) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome dos corréus;

f) bloqueio pelo sistema BACENJUD de contas e aplicação financeiras dos corréus.

Notifiquem-se e intimem-se, pessoalmente, por oficial de justiça, os Réus para, querendo, oferecerem manifestação prévia por escrito, no prazo de 15 (quinze)

dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92.

Cabe reforçar que há, na presente hipótese, isenção do pagamento de custas processuais pelo ente público, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Dê-se ciência, desde já, ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como Mandado de NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA).

Autorizo o cumprimento da NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO dos corréus por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06.

Intime-se e cumpra-se, em regime de URGÊNCIA, na forma da Lei nº 11.419/2006. (Grifo nosso).

Com o objetivo de sustar os efeitos da decisão acima transcrita, em 29/1/2020, o Estado do Pará protocolou o pedido de suspensão de liminar ID 2666070.

Em 21/2/2020, a Presidência do Tribunal de Justiça deferiu parcialmente o pedido de suspensão de liminar, nos termos da decisão ID 2779120, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

(...)

Ante o exposto
, DEFIRO o pedido de suspensão no que se refere aos pedidos relacionados nos itens “a”, “b”, “c” e “d” da exordial, a seguir: “a) a suspensão imediata dos efeitos da Portaria nº1.512/2019 -ADEPARÁ e demais instrumentos normativos e/ou convênios, com a suspensão imediata da transferência de valores realizadas pela ADEPARÁ em benefício da FUNDEPEC a qualquer título; b) seja procedida a arrecadação de 100% (cem por cento) dos valores relativos a taxa de emissão de guia de trânsito animal (GTA), diretamente aos cofres públicos sob gestão da ADEPARÁ; c) o impedimento para licitar, contratar, participar de chamamento público, formalizar convênios e/ou firmar parcerias com o Poder Público, em qualquer esfera, da FUNDEPEC, por si ou seus integrantes associados diretores, e dos corréus Carlos Fernandes Xavier, Lucivaldo Moreira Lima, Luiz Pinto de Oliveira e Sálvio Carlos Freire da Silva, mesmo que por outra entidade, por inidoneidade e omissão de prestar contas (art. 39. II, IV, VII, c, da Lei nº 13.019/2014 – MROSC); d) suspensão imediata e impedimento de participação no Conselho Estadual de Saúde Animal – CESA, bem como no Conselho Estadual de Defesa Agropecuária – CEDA, ou de qualquer outro conselho de controle social, de qualquer natureza, a qualquer título, função ou qualquer modalidade, representativo de qualquer segmento, órgão ou entidade, dos corréus FUNDEPEC, Carlos Fernandes Xavier, Lucivaldo Moreira Lima, Luiz Pinto de Oliveira e Sálvio Carlos Freire da Silva”; por estarem intimamente relacionados aos interesse público do Estado do Pará no pleno funcionamento da associação.

Ademais, indefiro os pedidos referentes aos demais itens, quais sejam:
“e) a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belém, para emissão e apresentação em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, de Certidão atualizada dos atos constitutivos (Estatuto Social, alterações e aditivos), referente à Associação Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado Do Pará, registrada no Livro A – Número 4, de Registro

Civil de Pessoas Jurídicas, sob o número de ordem 2.800, e todas as averbações;
f) a decretação de indisponibilidade de bens dos corréus nos seguintes parâmetros:
- CARLOS FERNANDES XAVIER (Presidente da FUNDEPEC): R$128.000.000,00 (centro e vinte e oito milhões de reais); - LUCIVALDO MOREIRA LIMA (ex-diretor da ADEPARÁ): R$8.000.000,00 (oito milhões de reais); - LUIZ PINTO DE OLIVEIRA (ex-diretor da ADEPARÁ): R$32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais); - SÁLVIO CARLOS FREIRE DA SILVA (ex-diretor da ADEPARÁ): R$7.000.000,00 (sete milhões de reais); -
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ –FUNDEPEC: R$128.000.000,00 (centro e vinte e oito milhões de reais).

Para o cumprimento da ordem de indisponibilidade de bens, determino a adoção das seguintes providências e critérios: a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens; b) expedição de ofício aos Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os indigitados corréus sócios ou usufrutuários de cotas; c) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, solicitando seja comunicada a indisponibilidade de bens para todas as serventias extrajudiciais do Estado do Pará; d) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os corréus sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias; e) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome dos corréus; f) bloqueio pelo sistema BACENJUD de contas e aplicação financeiras dos corréus”; uma vez que se tratam de medidas de interesse privado do Presidente e ex-Diretores da associação, que já estão sendo discutidos no meio processual adequado, qual seja, nos Agravos de Instrumento sob o n. 0808560-67.2019.814.0000 e o n. 0808154-46.2019.814.0000, de relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda.

Repiso, portanto, que, em relação a esses derradeiros pedidos,
mister
o seu indeferimento, por ser incabível no estreito limite do presente incidente, que cuida exclusivamente de matérias afetas ao interesse público.

Expeça-se o que for necessário ao cumprimento da presente decisão.

Dê-se ciência ao Juiz de 1º Grau, por ofício, e às partes, por intimação pelo Diário da Justiça, fazendo constar na publicação o nome de todos os advogados habilitados no processo originário e incluídos no sistema.

Após o cumprimento das diligências, arquivem-se os autos. (Grifo nosso).

Inconformado com a permanência da indisponibilidade de seus bens, incluindo valores em dinheiro, a FUNDEPEC se insurgiu contra a decisão acima, interpondo o agravo interno de ID 3040986
.

Antes do julgamento do mencionado agravo interno, a FUNDEPEC e a ADEPARÁ apresentaram petição conjunta, registrada sob o
ID 3502309
, requerendo a homologação de negócio jurídico processual consubstanciado na liberação de valores devidos ao Fundo e retidos pela ADEPARÁ em cumprimento à decisão do juízo de origem, que havia determinado a interrupção de qualquer repasse à FUNDEPEC, nos termos da alínea
a
do respectivo dispositivo. Considerando que a suspensão parcial deferida pela Presidência deste Tribunal incidiu sobre tal alínea, a ADEPARÁ e a FUNDEPEC pleitearam a homologação do referido negócio para viabilizar a liberação dos valores retidos pela Agência no período entre a decisão do juízo de primeiro grau e a suspensão parcial deferida no ID 2779120 (setembro de 2019 a fevereiro de 2020).

Por meio da petição
ID 3596676
, a FUNDEPEC ratificou os termos do agravo interno ID 3040986 e requereu: a) a imediata ordem de liberação de todo e qualquer valor bloqueado judicialmente pertencente ao FUNDEPEC; b) a apreciação e o provimento do recurso interposto; c) a expedição de ordem à ADEPARÁ para que realize,
“no prazo de 48 h, a transferência e repasse ao FUNDEPEC dos valores retidos referentes ao período de setembro/2019 a fevereiro/2020, sob pena de bloqueio em suas contas via sistema BACENJUD”
.

Em 7/10/2020, a Presidência deste Tribunal indeferiu os pedidos formulados nas petições de ID’s
3502309 e 3596676
, nos termos da decisão ID 3795044, cuja redação é a seguinte:

Considerando o parecer do Ministério Público do Estado do Pará, sob o ID n.

3650785
, a respeito do pedido de homologação de acordo (
ID n. 3502309
) formulado pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEPEC
e pela
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ; entendendo o

parquet
que o pleito deveria ser apreciado pelo magistrado de origem, verifico que, na verdade, o referido requerimento se adequa aos desdobramentos do efeito
“ex nunc”
, decorrente da decisão de suspensão da eficácia da liminar por esta Presidência
.

Sobre o efeito “
ex nunc”
da decisão, a doutrina do jurista Leonardo Carneiro da Cunha, na obra “A Fazenda Pública em Juízo”, Ed. Forense, Ano de 2016, págs. 626/627,
in verbis
:

“Deferido o pedido de suspensão, a decisão do presidente do tribunal terá apenas efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar situação já consolidada, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica. Dessa forma, os atos praticados sob a égide do provimento liminar anteriormente concedido não devem ser desconstituídos pelo simples deferimento do pedido de suspensão.”

Todavia, coaduno com o posicionamento do Ministério Público do Estado do Pará, no sentido de que qualquer cumprimento de decisão/acordo referente ao caso
sub judice
deva ser efetivado pelo juízo de origem; e, em especial, conforme o pedido acima citado, do decidido por esta Presidência.

Assim, em face do pedido formulado sob o ID n. 3502309, vislumbro que os procedimentos a serem adotados para o cumprimento da decisão desta Presidência (ID n. 2779120) devam ser realizados no juízo de origem.

Ademais, diante das razões esposadas, indefiro o pedido formulado sob o ID n. 3596676.

Após o regular cumprimento dessa decisão, voltem-me conclusos para apreciação do Agravo Interno interposto (ID n. 3040986)
, com certidão a respeito da tempestividade do referido recurso.

À Secretaria para as devidas providências. (Grifo nosso).

Irresignada com a decisão acima transcrita, a FUNDEPEC interpôs o segundo agravo interno (ID 3833441)
.

Observa-se que
a
FUNDEPEC, por meio dos referidos agravos internos (ID’s
3040986 e 3833441)
, pretendia obter a suspensão integral da tutela provisória deferida pelo juízo de origem, de modo que a indisponibilidade de seus bens fosse sustada e os valores bloqueados judicialmente fossem liberados em seu favor
.

Em outros termos, a FUNDEPEC buscava o provimento de seus agravos internos para reformar a decisão agravada, de modo que a suspensão parcial deferida por esta Presidência fosse convertida em uma suspensão integral, alcançando a parte da liminar que continuava a produzir efeitos, notadamente no que se refere à indisponibilidade de bens e ao bloqueio de valores dos requeridos. Assim, a pretensão recursal veiculada nos agravos internos consistia em uma pretensão suspensiva remanescente.

Entretanto, antes que essa pretensão residual fosse apreciada, a liminar objeto do presente feito suspensivo foi substituída pelo Acórdão proferido no agravo de instrumento nº. 0807688-52.2019.8.14.0000
, interposto pela FUNDEPEC e pelo requerido
Carlos Fernandes Xavier
contra a tutela cautelar que resultou na indisponibilidade de bens e no bloqueio de contas da Associação e dos demais demandados. O referido Acórdão possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS. INTERESSE PÚBLICO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEGALIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS DE ATO IMPROBO DEMONSTRADOS NOS AUTOS.

NECESSIDADE DE RESGUARDAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO E LIMITAR A MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE MODO A AFASTAR SUA INCIDÊNCIA SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL DO RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo interno interposto pelos agravantes (ID n° 2273254), tendo em vista o presente julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

2. Da análise dos autos, penso que existem elementos para a manutenção da maior parte das medidas impostas aos agravantes.

3. No presente caso, as provas juntadas aos autos da Ação de Improbidade mostram-se suficientes a um juízo prévio de admissibilidade da maior parte das medidas cautelares requeridas.

4. Portanto, há indicativos de que ocorreram repasses irregulares
durante o período de gestão do ora agravante Carlos Fernandes Xavier. Registre-se que a avalição da existência ou não de dolo na conduta dos recorrentes é matéria de mérito a ser analisar em momento oportuno, pelo juízo de origem. Neste momento levanta-se apenas a existência de indícios da prática de atos ímprobos de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa.

5. Por outro lado, tem-se que a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º da Lei No 8.429/92, é uma medida cautelar de caráter excepcional, que tem por finalidade assegurar a execução de eventual sentença condenatória, evitando-se que o investigado possa vir a se desfazer de seus bens de modo a dificultar ou impossibilitar o ressarcimento ao erário.

6. Como já salientado acima, as provas juntadas aos autos da Ação de Improbidade mostram-se suficientes ao deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens dos recorrentes.

7. Todavia, entendo que a decisão agravada se encontra em descompasso com a legislação no que tange ao bloqueio de verba salarial do agravante Carlos Fernandes Xavier. Assim, tendo em vista o caráter alimentar que a remuneração possui, tornando-a impenhorável – inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015 –, faz-se necessário delimitá-la, para que não venha a ferir de morte princípios esculpidos na Carta Magna.

8. Por outro lado, a decisão agravada revela-se desproporcional e sem amparo legal medida de paralisação integral das atividades da Associação, pelo que deve ser corrigida nesse aspecto.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Grifo nosso).

Verifica-se que
o referido agravo de instrumento foi parcialmente provido tão somente para afastar o bloqueio de verbas salariais do agravante Carlos Fernandes Xavier e permitir o funcionamento da FUNDEPEC,

sem prejuízo das demais medidas de indisponibilidade de bens e de bloqueio de valores da associação
. Para corroborar tal afirmação, destaco os seguintes trechos do voto do Eminente Relator, Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário:

(...)

O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão que entendeu haver

indícios de ilegalidades e irregularidades nos convênios celebrados entre a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ e a Associação Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado do Pará–FUNDEPEC, em razão de supostos repasses de recursos públicos em benefício da referida Associação e, renúncia fiscal, que teriam gerado um prejuízo financeiro ao erário no montante de R$ 128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais).

(...)

Da análise dos autos, penso que existem elementos para a manutenção da maior parte das medidas impostas aos agravantes.

No presente caso, as provas juntadas aos autos da Ação de Improbidade mostram-se suficientes a um juízo prévio de admissibilidade da maior parte das medidas cautelares requeridas.

A respeito da existência de indícios da prática de ato improbo, vale registrar trecho do que assinalado na decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao presente recurso:

(...)

Portanto, há indicativos de que possam ter ocorrido repasses irregulares durante o período de gestão do ora agravante Carlos Fernandes Xavier, o que, evidentemente, será mais bem avaliado ao longo do tramite da ação. Registre-se que a avalição da existência ou não de dolo na conduta dos recorrentes é matéria de mérito a ser analisar em momento oportuno, pelo juízo de origem. Neste momento levanta-se apenas a existência de indícios da prática de atos ímprobos de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa.

Por outro lado, tem-se que a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º da Lei nº. 8.429/92, é uma medida cautelar de caráter excepcional, que tem por finalidade assegurar a execução de eventual sentença condenatória, evitando-se que o investigado possa vir a se desfazer de seus bens de modo a dificultar ou impossibilitar o ressarcimento ao erário.

A sua aplicação não exige prova plena da ocorrência do ato de improbidade, podendo ser utilizada se houver indícios consideráveis da prática do ato.

Nesse sentido:

(...)

Portanto, o
periculum in mora
nos casos de decretação de indisponibilidade dos bens, conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, não está condicionado à comprovação da ocorrência de dilapidação do patrimônio ou de que o haja a intenção de fazê-lo, cabendo ao julgador analisar se, de fato, há fortes indícios da prática de improbidade causadora de dano ao Erário.

Dessa forma, o
periculum in mora
é presumido diante da existência de indícios da prática de ato de improbidade, estando implícito no próprio comando do art. 7º da Lei 8.429/1992.

Nesse sentido:

(...)

Como já salientado acima, as provas juntadas aos autos da Ação de Improbidade mostram-se suficientes ao deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens dos recorrentes.

Todavia, entendo que a decisão agravada se encontra em descompasso com a

legislação no que tange ao bloqueio de verba salarial do agravante Carlos Fernandes Xavier.

Assim, tendo em vista o caráter alimentar que a remuneração possui, tornando-a impenhorável – inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015 –, faz-se necessário delimitá-la, para que não venha a ferir de morte princípios esculpidos na Carta Magna.

Por outro lado, a decisão agravada revela-se desproporcional e sem amparo legal medida de paralisação integral das atividades da Associação, pelo que deve ser corrigida nesse aspecto.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECUSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para autorizar o desbloqueio de contas que demonstrarem ser exclusivamente do salário do agravante Carlos Fernandes Xavier, assim como para autorizar o funcionamento da Associação FUNEPEC.

Nesse sentido, esclareço que a autorização para o funcionamento da Associação FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA DO ESTADO DO PARA, será limitado à sua atividade privada, podendo até mesmo firmar parceria e convênios com o Poder Público, desde que sujeitos a devida Prestação de contas e na forma da Lei, não podendo, de forma alguma, utilizar-se e nem receber nenhum valor repassados pela ADEPARÁ, cujo convênio se encontra suspenso por decisão do Juízo de Primeiro Grau e mantida neste Juízo Ad quem
. (Grifo nosso).

Conforme já assinalado, o agravo de instrumento nº. 0807688-52.2019.8.14.0000 e o pedido de suspensão de liminar possuem o mesmo objeto, qual seja, a decisão na qual o juízo de origem determinou a indisponibilidade de bens da FUNDEPEC e outras medidas cautelares.

Com a apreciação do referido agravo de instrumento, operou-se o efeito substitutivo, ou seja, o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Público substituiu a decisão recorrida, nos termos do art. 1.008 do CPC, o qual estabelece que
“o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”
.

Para corroborar a assertiva acima, cito os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Código de Processo Civil comentado. 18ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 2.180):

O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida.
Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (error in iudicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de error in iudicando, for dado provimento ao recurso.
Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata, mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substitutiva e não a decisão ‘confirmada’
. (Grifo nosso).

Conforme esclarecido no Acórdão embargado,
num primeiro momento, o pedido de suspensão e o agravo de instrumento podem ser manejados simultaneamente contra a mesma liminar, tendo em vista suas diferentes finalidades. Enquanto o agravo consubstancia um instrumento recursal no qual se discute o mérito de uma decisão interlocutória, o pedido de suspensão consiste em ação cautelar específica,
cuja finalidade é tão somente suspender os efeitos de uma decisão judicial, sem que esta seja reformada, desconstituída, anulada ou substituída.
Logo,
a mera interposição

do agravo não prejudica o pedido de suspensão apresentado simultaneamente (art. 4º, §§ 6º e 8º, da Lei nº. 8.437/92)
.

Contudo
,
se o agravo de instrumento for julgado, a decisão recorrida, que também é objeto do pedido de suspensão de liminar, acaba substituída por um outro provimento jurisdicional, que pode ser a decisão do relator, na hipótese de julgamento monocrático, ou um Acórdão prolatado pelo colegiado competente
.

A suspensão parcial da liminar de origem, deferida por esta Presidência antes do julgamento do agravo de instrumento
,
vigorará até o trânsito da decisão de mérito na ação principal
,
nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/92, que foi citado e transcrito no Acórdão embargado.

Por outro lado, a pretensão suspensiva remanescente, veiculada nos agravos internos, relativa à parte da liminar que não foi suspensa por esta Presidência (indisponibilidade de bens e bloqueio de valores), restou prejudicada, pois tal parcela foi confirmada por um órgão fracionário deste Tribunal (
2ª Turma de Direito Público)
,
no agravo de instrumento nº. 0807688-52.2019.8.14.0000, e os efeitos do respectivo Acórdão só podem ser suspensos por Tribunais Superiores.

Em suma, as medidas cautelares remanescentes, cujos efeitos a FUNDEPEC pretende suspender, não decorrem mais de uma liminar proferida por um juiz de primeiro grau, mas sim de um Acórdão proferido por um órgão colegiado do TJ/PA, o que transfere a competência suspensiva para o STJ ou para o STF, de acordo com a matéria suscitada.

Nesse sentido, no
decisum
embargado foi claramente explicado que,
havendo pronunciamento judicial de órgão fracionário desta Corte, nem esta Presidência nem o Tribunal Pleno possuem jurisdição para suspender seus efeitos, ou seja, não há previsão de competência suspensiva horizontal.

A fundamentação do Acórdão atacado não possui qualquer obscuridade ou contradição, pois conjuga disposições normativas, lições doutrinárias e jurisprudência, deixando claro que: 1) o feito suspensivo restou prejudicado no que se refere à pretensão suspensiva remanescente, ou seja, o processo de contracautela não pode prosseguir para ensejar a análise dos agravos internos, pois a pretensão suspensiva residual, relativa à indisponibilidade de bens e ao bloqueio de verbas da FUNDEPEC, deve ser dirigida aos Tribunais Superiores, sob pena de usurpação das respectivas competência; 2) a prejudicialidade em nada afeta a suspensão parcial deferida por esta Presidência,
a qual vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal
, por força do art. 4º, § 9º, da Lei nº. 8.437/92, cuja redação dispensa explicações.

Para demonstrar a clareza e a coerência do órgão julgador, cito os seguintes excertos do Acórdão embargado:

(...)

A Lei nº. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, tratou da suspensão de decisões em seu art. 4º, cuja redação é a seguinte:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.

§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.

§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

§ 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.
(Grifo nosso)

O caput do dispositivo acima estabelece que a análise do pedido de suspensão de liminar compete ao Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. A aplicação de tal regra pressupõe que, na hierarquia jurisdicional, o referido Tribunal esteja em posição superior em relação ao órgão do qual se originou a decisão atacada.

Tanto é verdade que o art. 25 da Lei Federal nº. 8.038/90 estabelece o seguinte:

Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar
ou de decisão concessiva de mandado de segurança,
proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal
.

§ 1º - O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral quando não for o requerente, em igual prazo.

§ 2º - Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.

§ 3º - A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado.

(Grifo nosso).

No mesmo sentido de observância da hierarquia jurisdicional, o art. 36, inciso XXVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
assim dispõe:

Art. 36. Ao Presidente do Tribunal de Justiça
, além da atribuição de representar o Poder Judiciário, de exercer a suprema inspeção da atividade de seus pares, de supervisionar todos os serviços do 2º grau, de desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei e neste Regimento,
compete
:

(...)

XXVI - suspender a execução das tutelas provisórias concedidas pelos Juízes de 1º Grau, e demais casos previstos em lei especiais e também neste regimento;
(Grifo nosso).

Não há disposição legal ou regimental que autorize esta Presidência ou o Tribunal Pleno a suspender os efeitos de Acórdãos prolatados por órgãos jurisdicionais fracionários desta Corte
.

(...)

Portanto, no presente caso, os agravos internos manejados pela FUNDEPEC restam prejudicados, em decorrência da superveniente perda do interesse recursal, o qual tem como pressupostos de existência a necessidade, a utilidade e a adequação do recurso utilizado
. Em síntese, o requerimento de suspensão de liminar e os agravos internos ora analisados não são mais úteis ou adequados, tendo em vista que, com o julgamento do agravo de instrumento nº. 0807688-52.2019.8.14.0000, a pretensão suspensiva da associação deve ser dirigida ao Tribunal Superior competente, conforme previsto no art. 4º, caput e § 5º, da Lei nº. 8.437/92.

A continuidade do feito suspensivo, com a apreciação dos agravos internos aqui tratados, resultaria na usurpação das competências dos Tribunais Superiores e da 2ª Turma de Direito Público desta Corte, que julgou o citado agravo de instrumento.

Corroborando o raciocínio aqui apresentado, cito as lições de Leonardo Carneiro da Cunha (in A fazenda pública em juízo. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 851-870 – livro digital):

O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão
. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC.8 Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual,
o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume
.
No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.

Daí por que não se lhe deve conferir natureza recursal, por não haver a reforma, a desconstituição nem a anulação da decisão; esta se mantém íntegra, subtraindo-se tão somente os seus efeitos, sobrestando seu cumprimento. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC.

(...)

A decisão do tribunal que conhece do agravo de instrumento para negar-lhe provimento irá substituir a decisão recorrida (CPC, art. 1.008). Uma vez conhecido o recurso, sendo provido ou não, o acórdão proferido pelo tribunal irá substituir a decisão emitida pelo juiz de primeira instância. O provimento provisório concedido pelo juiz será substituído pelo acórdão que, conhecendo do agravo de instrumento, vier a mantê-lo ou a reformá-lo.

(...)

Assim, conhecido o agravo de instrumento, seja para manter ou para restaurar a tutela provisória concedida pelo juiz, o pedido de suspensão que vier a ser ajuizado já não poderá mais ser atribuído à competência do presidente do tribunal local ou regional. E isso porque o presidente não pode suspender decisão de seu próprio tribunal, cabendo o pedido de suspensão para o STF ou STJ, conforme a causa verse sobre matéria constitucional ou infraconstitucional (Lei 8.038/1990, art. 25). Este, aliás, é o teor do § 5º do art. 4º da Lei 8.437/1992
:

(...)

Na hipótese de ser negado provimento ao agravo de instrumento e, ainda assim, ser ajuizado o pedido de suspensão para o presidente do próprio tribunal, vindo este a deferi-lo, haverá usurpação de competência do Tribunal Superior competente para a apreciação do pedido de suspensão, cabendo uma reclamação para preservação daquela competência
.

(...)

Na verdade, o pedido de suspensão deve ser ajuizado perante o presidente do tribunal local ou regional, caso o agravo de instrumento eventualmente interposto ainda não tenha sido julgado (
rectius
, conhecido).
Uma vez conhecido o agravo de instrumento, caso este venha a ser provido, não há falar em pedido de suspensão, pois o provimento tem o condão de reformar a decisão liminar ou antecipatória. Não vindo, porém, o agravo a ser provido, o pedido de suspensão que
ainda não
tenha sido intentado deverá ser encaminhado ao Presidente do STF ou do STJ, a depender da matéria discutida na causa
. (Grifo nosso).

(...)

A conclusão de que os agravos internos restaram prejudicados também possui respaldo na jurisprudência, o que se constata pelos julgados citados adiante:

(...)

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POR RESPONSABILIDADE TÉCNICA (GPRT).
OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001837-62.2017.8.08.0013. PERDA DO OBJETO DO INCIDENTE DE SUSPENSÃO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. A ocorrência de fato superveniente deve ser levada em conta pelo Magistrado no momento do julgamento da causa, consoante se infere do art. 493, caput do Código de Processo Civil/2015, em face do princípio da economia processual, que tem abrandado o rigorismo do princípio de que a ação deve ser julgada como posta em juízo.
2. In casu , considerando a existência de fato superveniente, qual seja, a prolação de nova decisão nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001837-62.2017.8.08.001, com a consequente revisão da decisão anterior, que deferiu a tutela provisória de urgência, é certo que a decisão objeto do incidente de suspensão foi substituída pela decisão que deferiu a tutela de evidência naqueles mesmos autos, e tal se deu em momento anterior ao julgamento do presente Agravo em Suspensão de Liminar por este e. Tribunal Pleno. 3. Isso significa que, uma vez reformada a decisão cujos efeitos se pretende suspender pela via do incidente, não se preenche os requisitos restritivos do art. 4º da Lei 8.437/92 e do art. 15 da Lei 12.016/2009, verificando-se, por conseguinte, o inafastável esvaziamento do incidente de suspensão. 4 . Com efeito, sobrevindo situação que enseja a carência superveniente do interesse processual, não há alternativa senão a extinção, sem resolução de mérito, do incidente de suspensão proposto pela Requerente e, por consectário, deste Agravo, cujo exame resta prejudicado. 5. Agravo prejudicado.

(TJ-ES - AGT: 00044211020188080000, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 02/05/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/05/2019). (Grifo nosso).

Os fartos fundamentos acima expostos evidenciam a perda do objeto dos agravos internos manejados pela FUNDEPEC, pois tais recursos deixaram de ser adequados e não possuem mais qualquer utilidade à agravante, estando plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal, de modo que os instrumentos recursais restaram prejudicados
. (Grifo nosso).

Verifica-se que a agravante pretende, na verdade, utilizar os embargos de declaração como meio oblíquo para buscar a reforma do julgado e satisfação de sua pretensão suspensiva remanescente, o que é manifestamente inviável em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. REFORMA SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia a indenização por danos materiais, morais e estéticos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para condenar a ora agravante ao pagamento de indenização por dano moral. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial com base na incidência da Súmula n. 284/STF, da Súmula n. 7/STJ (quanto aos arts. 131, 333 do CPC/1973; 371 e 373 do CPC), da Súmula n. 7/STJ (quanto ao quantum indenizatório) e na deficiência de cotejo analítico. Súmula n. 284/STF. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o óbice referente à deficiência de cotejo analítico. Súmula n. 284/STF.

II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - Os argumentos postos no agravo, inadmitido, foram analisados de maneira clara e sem contradições pelo acórdão recorrido, que assentou: "São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial".

V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017).

VI - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe 5/4/2018; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017.

VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VIII - Embargos de declaração rejeitados
.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.929.572/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, POIS NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
SUSPENSÃO DE LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO SUSPENSIVO ARTICULADO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração supõem omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ausente qualquer dos defeitos no caso dos autos.

2. Espécie em que busca o Embargante, a pretexto de omissão, de obscuridade e de contradição no acórdão embargado, a reforma do julgado para que se conheça do recurso e, após, se defira o pedido de suspensão da liminar impugnada, propósito manifestamente inviável em embargos de declaração
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg na SLS n. 2.147/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/11/2016, DJe de 6/12/2016.)

Pelas razões aqui explanadas, conclui-se claramente que as alegadas contradições e obscuridades não existem, sendo imperiosa a rejeição dos embargos opostos.

III.

Prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo Estado, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

IV.

Dispositivo.

Diante das razões acima expostas, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 9 de novembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2022